Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718761-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZA DE DIRETO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O mandado de segurança impugna decisão da MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu liminar em pedido de providências em que se pretendia fosse autorizado o imediato o encontro de dois advogados com cliente deles, no estabelecimento em que se encontra a custodiada - Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Pretende, com a liminar, seja permitido o atendimento pelos advogados, presencial ou por vídeo chamada. Ressalte-se, de início, que a custodiada -- presa temporariamente em decorrência de mandado de prisão expedido pelo c. STF – encontra-se na Penitenciária Feminina do DF por inexistir vaga nas dependências da Polícia Federal, dado que todas as celas estão ocupadas por pessoas do sexo masculino (ID 17109289, p. 34). Após o ingresso da custodiada no sistema prisional do DF, os advogados agendaram atendimento com a cliente, que foi cancelado pela Diretoria do Presídio, com a justificativa de que não poderiam atendê-la durante o período de “quarentena” - 14 dias da data em que ingressou na penitenciária -, restrição imposta como medida preventiva ao avanço da Covid-19. Requereram eles à MMa. Juíza da Vara de Execuções do Distrito Federal, que indeferiu o pedido. O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, exige medidas restritivas para se garantir a integridade física dos presos e minimizar o risco de transmissão da doença nas penitenciárias. Desde os primeiros casos da contaminação por Covid-19 no Distrito Federal, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, juntamente com o Grupo de Monitoramento Emergencial, formado por representantes de diversos órgãos, tem adotado diligentemente medidas para evitar a contaminação da população carcerária pelo coronavírus, entre elas, sob a orientação de autoridades da área de saúde, a “quarentena” de novos presos. Tem-se empreendidos esforços, de todos os lados, para que os procedimentos sejam adaptados à nova realidade sem que haja violação a direitos. A situação é desafiadora. Não se pode, contudo, servir de pretexto para que que direitos fundamentais sejam violados, a exemplo daquele que é assegurado ao preso da assistência de advogado, em entrevista pessoal e reservada (CF, art. 5o, LXIII, e LEP, art. 41, IX). E o direito do advogado de se comunicar com seu cliente quando este se achar preso, detido ou recolhido, ainda que considerados incomunicáveis (art. 7o da L. 8.906/94). Exigir que a comunicação da custodiada com seu advogado se dê somente após cumprido o período da “quarentena” viola o direito da custodiada e do advogado. É, de certa forma, estabelecer a incomunicabilidade do preso, que nem mesmo se tolera no estado de defesa e de sítio (art. 136, IV, da CF). O momento atual exige cautela. Mas restrições e violações de direitos não se recomenda e nem está autorizado. A OAB/DF e a Subsecretaria de Segurança Pública do DF editaram a Portaria Conjunta n. 4, de 9 de abril de 2020, prevendo condições para o atendimento, por meio de videoconferência, de advogados às pessoas presas custodiadas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Editada a portaria, a MMa. Juíza da Vara de Execução Penal, ao estabelecer os termos para o atendimento, ressaltou que “poderia haver impedimento quanto ao atendimento, presencial ou virtual, por parte dos Advogados em favor de determinada pessoa presa, por questão de saúde, como, por exemplo, a necessidade de restrição de locomoção em razão da suspeita de contaminação por COVID-19, ainda não confirmada” (ID 17109289). Não é o caso. Conforme a decisão impugnada, a custodiada, submetida ao exame denominado rápido, testou negativo para Covid-19. É de se admitir a comunicação dela com seu advogado no parlatório, por viodeoconferência. Embora o espaço para a comunicação do advogado com o preso seja único, conforme explicou a MMa. Juíza na decisão impugnada, necessário encontrar formas de conciliar o interesse coletivo da população carcerária com a garantia assegurada à investigada de se comunicar com seu advogado. A utilização de máscaras, luvas, distanciamento de 2m de outras internas e posterior higienização do local com os produtos indicados pelas autoridades de saúde minimizam o risco de contágio sem violar o direito da interna à assistência jurídica a que tem direito. Defiro a liminar, em parte, para que seja garantido o direito de entrevista da interna com seus advogados, por videoconferência, no estabelecimento em que se encontra - Penitenciária Feminina do Distrito Federal -, observada a necessidade de prévio agendamento e disponibilidade. Tem a presente força de mandado. Comunique-se. Requisitem-se informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES